Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026423-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADA:- CLAUDIA JAQUELINE HAMMES
Agravo de Instrumento n. 1026423-02.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Ação Declaratória de Nulidade ou Anulabilidade Contratual com Restituição de Valores c/c Dano Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio no valor de R$ 6.866,00, via BACENJUD em contas bancárias de titularidade da Requerida.
A agravante alega que a agravada adquiriu uma cota de consórcio, assinou contrato no qual ficou estipulado que não havia garantia para a data de contemplação do imóvel.
Afirma que não houve coação, e ela tinha ciência de todas as cláusulas da avença.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autoriza a concessão da medida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio no valor de R$ 6.866,00, via BACENJUD em contas bancárias de sua titularidade, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em análise, tenho que o pedido liminarmente postulado merece prosperar em parte, ressaltando-se que tal medida pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo.
Isso porque ressai dos autos que, a princípio, a Requerente adquiriu uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 160.000,00, quando, na verdade, tratava-se de um consórcio, tendo transferido à Requerida o valor de R$ 6.866,00 a título de entrada, sem, contudo, ter recebido o crédito contratado.
No pedido em que reforça o pleito de antecipação de tutela, aduz que a Requerida conta hoje com centenas de processos em todo o país, relativos a fatos idênticos ao discutido nestes autos, bem como que encerrou suas atividades nesta cidade, consoante documentos que trouxe anexados, o que pode inviabilizar a recuperação do seu dinheiro ao final da lide.
Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade do direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.
De se destacar que a transferência da aludida quantia configura perda material de grande monta, bem como a existência de elevado número de demandas contra a empresa e sua mudança de endereço pode tornar difícil a recuperação do valor no final do processo caso a demanda seja jugada procedente.
Deste modo, o caso tal como apresentado evidencia a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente porque o indeferimento da medida seria, neste momento, muito prejudicial a parte Autora.
Lado outro, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional pretendido o perigo de irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, efetivando-se a restrição creditícia. (Id 33974922 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o valor não é alto, e não há determinação para o levantamento da quantia.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator